Tribunal: TJES
Processo: 5014230-61.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014230-61.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE PICOLI DE JESUS ZUCOLOTTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014230-61.2022.8.08.0011.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
ELIZABETE PICOLI DE JESUS ZUCOLOTTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que é titular da instalação nº 228860, a qual foi objeto de inspeção no dia 08/06/2022. Aduz que possui um imóvel localizado na área rural e que mensalmente efetua a emissão da segunda via das faturas de consumo junto ao site da Ré. Contudo, alega que em fevereiro/2022, não localizou fatura no site, momento no qual contactou a Ré e foi informada de que havia sido beneficiada com a concessão de um crédito sob a rubrica “crédito hídrico”. Sustenta que o mesmo se repetiu nos meses seguintes. Ato contínuo, reclama que no dia 08/06/2022, uma equipe técnica da Ré compareceu à sua unidade consumidora, realizou inspeção de rotina na qual constatou a existência de irregularidades e efetuou a lavratura de TOI, com a retirada do medidor de energia. Afirma que a inspeção ocorreu sem a sua presença ou aviso prévio. Posteriormente, recebeu a cobrança do consumo irregular no importe de R$ 9.641,99, com a qual discorda. Assim, pretende a nulidade do TOI e consequente declaração de inexistência do débito e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de contestação (ID. 5716730), a EDP suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, alegou a legitimidade da cobrança, uma vez que foi apurada a irregularidade no medidor da requerente, o que gerou erro no faturamento do consumo e, consequentemente, o débito discutido na inicial. Requereu ainda, pedido contraposto para o reconhecimento do referido débito do consumo irregular apurado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5716744), que assim resolveu a lide:

Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9505739 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 9.641,99 (ID 19905813) e/ou R$ 9.317,25 (ID 23523701), ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2)
condenar
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00; (3)
condenar
a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9505739, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel da autora (código de instalação nº 228860), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5716748). Em suas razões, siscita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5716754), ocasiaõ em que requereu o não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9505739 (ID 5716733),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)